Tribunal: TJPA
Processo: 0839738-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839738-62.2023.8.14.0301

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE VIGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de débito, declarou indevida a negativação do nome do consumidor e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ, sustentando a existência de inscrição negativa anterior que afastaria o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A aplicação da Súmula nº 385 do STJ exige a existência de inscrição negativa legítima e vigente no momento da nova anotação.

5.

No caso, a inscrição anterior foi excluída antes da negativação discutida nos autos, inexistindo registro negativo vigente.

6.

A inexistência de inscrição válida contemporânea afasta a incidência da Súmula nº 385 do STJ e mantém a condenação por danos morais.

7.

A pretensão da parte embargante caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Súmula nº 385 do STJ somente se aplica quando houver inscrição negativa legítima e vigente no momento da anotação irregular.

2.

A inexistência de registro negativo válido contemporâneo à inscrição indevida permite o reconhecimento do dano moral.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER dos Embargos de Declaração
e
REJEITAR os embargos opostos
, nos termos da fundamentação e em consonância com o voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar a Apelação Cível interposta por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA
, deu
parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Conforme consignado no acórdão embargado (ID 32719753), este órgão colegiado concluiu que não restou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes, tampouco a regularidade da cessão de crédito que teria originado a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. Destacou-se, ainda, que os documentos apresentados pelo réu consistiam em meras telas sistêmicas e registros unilaterais, insuficientes à comprovação da origem da dívida, bem como que não houve demonstração de notificação válida da cessão de crédito, requisito exigido pelo art. 290 do Código Civil. Diante disso, reconheceu-se a ilegitimidade da negativação do nome do autor, declarando-se a inexistência dos débitos que motivaram a inscrição, determinando-se a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos e condenando-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Irresignada, a parte ré opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 32978610), sustentando a existência de omissão no acórdão recorrido, consistente na ausência de análise e aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta a embargante que o embargado possui histórico de inadimplência, tendo sido demonstrada nos autos a existência de anotação negativa anterior em seu nome, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizaria o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição discutida nos autos. Aduz que o consumidor teria sido negativado em 17/01/2023, havendo registro anterior de restrição creditícia datado de 2020, o qual, inclusive, não teria sido excluído à época da inscrição promovida pela embargante. Nessa linha de raciocínio, afirma que a existência de inscrição preexistente regular impediria o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na referida súmula, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, com a consequente aplicação da Súmula 385 do STJ e afastamento da condenação por danos morais imposta no acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 3414600.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de alegada omissão no acórdão embargado quanto à análise e eventual aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, suscitada pelo embargante como fundamento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.”

Nesse sentido, a omissão apta a ensejar a integração do julgado ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de enfrentar ponto essencial da controvérsia ou questão jurídica relevante que deveria necessariamente ser apreciada para a adequada solução do litígio, não se configurando quando a decisão adota fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada, ainda que contrária aos interesses da parte vencida.

No caso concreto, a alegação do embargante de que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da Súmula nº 385 do STJ não procede.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica posta em julgamento, reconhecendo a inexistência de comprovação da relação contratual e da regular cessão do crédito que teria originado a negativação, bem como a ausência de notificação válida ao consumidor, circunstâncias que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A partir dessa premissa, concluiu-se que a negativação promovida pelo embargante constituiu ato ilícito, apto a ensejar reparação por danos morais, na modalidade in re ipsa, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Importa destacar que o acórdão embargado também registrou, ao examinar precedentes desta Corte acerca da matéria, que a Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada é indevida, circunstância que afasta a tese sustentada pelo embargante.

De fato, a ratio do referido enunciado sumular pressupõe a existência de inscrição legítima preexistente e vigente no momento da nova anotação irregular, hipótese em que se entende inexistir agravamento do abalo creditício do consumidor. Todavia, tal situação não se verifica no presente caso.

Conforme se extrai da própria documentação apresentada pelo embargante, a negativação anterior apontada nos embargos, atribuída ao Banco Votorantim foi excluída em 04/01/2021, ao passo que a inscrição promovida pelo Fundo embargante ocorreu apenas em 17/01/2023, aproximadamente dois anos depois.

Assim, no momento em que a nova negativação foi realizada, não havia qualquer inscrição legítima vigente em nome do consumidor, circunstância que afasta, por si só, a incidência da Súmula nº 385 do STJ, cuja aplicação pressupõe a coexistência temporal entre a anotação irregular e outra inscrição válida preexistente.

Nesse cenário, eventual inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento não se confunde com omissão do julgado, configurando, em verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas
,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026